Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-90.2016.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000331-90.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (EMBARGADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES - CPF: 063.854.548-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ACORDO JUDICIAL
-
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
-
CONTRADIÇÃO ENTRE CERTIDÃO DE JULGAMENTO E ACÓRDÃO
-
VOTO DIVERGENTE
-
TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO
-
FATO SUPERVENIENTE
-
DECRETO FEDERAL QUE SUSPENDE EXIGÊNCIA DE GEORREFERENCIAMENTO
-
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo sentença que homologou parcialmente acordo judicial celebrado entre as partes, deferindo a adjudicação em favor dos compromissários compradores originais, mas indeferindo-a em relação à terceira estranha à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se existe contradição entre a certidão de julgamento, que registra unanimidade na rejeição dos embargos anteriores, e o conteúdo do acórdão, que contém voto divergente propondo a conversão do julgamento em diligência
e

(
ii
)
estabelecer se o caso comporta a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, considerando o fato superveniente consistente na edição do Decreto Federal nº 12.689/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existe contradição entre a certidão de julgamento de
ID
nº
317511890
, que consigna "
UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
", e o acórdão de
ID
nº
317676879
, que traz voto divergente propondo a conversão do julgamento em diligência para oportunizar às partes a juntada de documentação faltante em 30 dias.

4. A divergência manifestada não se limitou a uma questão meramente formal ou procedimental, mas atingiu aspecto substancial do julgamento, ao propor diligência que poderia levar à homologação integral do acordo, alterando o resultado do julgamento.

5. O art. 942 do CPC
/15
determina que, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão com a presença de outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

6. A edição do Decreto Federal nº 12.689/2025, que suspendeu a exigibilidade da certificação de georreferenciamento para atos registrais de imóveis rurais até 21/10/2029, constitui fato superveniente de natureza legislativa que afasta um dos óbices apontados no voto divergente para a homologação integral do acordo.

7. Conforme o art. 493 do CPC
/15
, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição entre a certidão de julgamento e o conteúdo do acórdão configura erro material que deve ser corrigido para que reflita com exatidão o resultado da deliberação colegiada.

2. A divergência substancial no julgamento da apelação, que poderia levar à inversão do resultado após a realização da diligência proposta, impõe a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC
/15
.

3. O fato superveniente consistente na edição de decreto que suspende a exigibilidade da certificação de georreferenciamento para atos registrais de imóveis rurais deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC
/
15
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
e
AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA

no
ID nº 319722356
visando sanar vícios de
contradição interna, erro material e obscuridade,
além de violação à técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC
/15, que estariam maculando o v.
acórdão
de ID nº 317676879
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou parcialmente acordo judicial celebrado entre as partes.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos proposta pela
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
contra
HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
, tendo por objeto instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural referente à Fazenda Santa Filipina.

Durante o trâmite processual, as partes celebraram acordo judicial, incluindo a
AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA
, terceira estranha à lide, visando à adjudicação de parcelas de áreas compromissadas, ambas alusivas à Fazenda Santa Filipina. O juízo de primeiro grau homologou parcialmente o acordo, deferindo a adjudicação em favor de HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, cujo contrato data de 2003, mas indeferindo-a em relação à AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA, cujo contrato é de 2017, ao fundamento da existência de supostas averbações e registros de restrições, penhoras e indisponibilidades nas matrículas imobiliárias.

Contra essa decisão, as embargantes opuseram embargos de declaração perante o juízo
a quo
, juntando certidões imobiliárias atualizadas para demonstrar a inexistência das restrições apontadas. Rejeitados os
aclaratórios
, interpuseram recurso de apelação, ao qual
esta
Câmara negou provimento, mantendo a homologação parcial do acordo.

Nos presentes embargos de declaração, as embargantes apontam contradição entre a certidão de julgamento, que registra
unanimidade na rejeição dos embargos anteriores, e o conteúdo do acórdão, que contém voto divergente da Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, propondo a conversão do julgamento em diligência para oportunizar às partes a juntada de documentação faltante em 30 dias.

Alegam, ainda, que o acórdão embargado padece de contradição interna, erro material e obscuridade, além de violação à técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC. Sustentam que a divergência expressa no acórdão obrigaria o Tribunal a aplicar a técnica de julgamento ampliado.

Em aditamento aos embargos de declaração, as embargantes apresentaram petição informando fato superveniente, consistente na edição do Decreto Federal nº 12.689, de 21 de outubro de 2025, que suspendeu a exigibilidade da certificação de georreferenciamento para atos registrais de imóveis rurais até
21/10/2029
, afastando um dos óbices apontados no voto divergente.

Os embargados manifestaram-se nos autos informando que nada têm a opor sobre os embargos de declaração apresentados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026